Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. RESTRIÇÃO A LOCATÁRIO DE INGRESSO EM IMÓVEL POR SÍNDICO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE TAXA DE CONDOMINIAL. COBRANÇA SUPOSTAMENTE VEXATÓRIA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para anular a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, pede a reforma do julgado para julgar improcedente o pedido. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida é inventariante dos bens deixados por seu genitor. Alega que ao disponibilizar o imóvel situado à SQN 307 Bloco B Apartamento 507 para visitação, o qual pretendia alugar por meio de aplicativo específico, teria sido admoestada pelo síndico do condomínio edilício. Sustenta que o síndico teria afirmado, com base em suposta inadimplência de taxa condominial, que impediria a locação, bem como o acesso da pretensa locatária à unidade habitacional, caso não fosse apresentado um nada consta de débitos. A recorrida alega que solicitou a cópia da convenção, tendo o síndico informado ao porteiro do prédio para que impedisse a mudança da locatária sem a apresentação do referido nada consta. No dia 22.01.2021, o imóvel teria sido alugado, com a posterior comunicação ao síndico de que o pagamento da taxa condominial seria no dia 04.02.2021, pois necessitaria de alvará judicial expedido pelo Juízo da inventariança para tal operação. Em 02.02.2021, a recorrida teria encaminhado mensagem ao síndico, a fim de informar que o pagamento do boleto, vencido no dia 07.01.2021, ocorreria em 04.02.2021. Afirma que o termo inicial do contrato de locação deu-se m 03.02.2021 e que a mudança teria sido agendada para 05.02.2021. Em 04.02.2021, ocasião em que pretendia realizar a limpeza do imóvel, a locatária teria sido abordada pelo síndico, o qual afirmou que a mudança não poderia ser realizada, ante a ausência de pagamento do mencionado boleto bancário da taxa condominial. Em razão de todo o embaraço, a recorrida alega que efetuou o pagamento do encargo locatício, pois a locatária estaria de mudança do Estado do Ceará para o Distrito Federal, e que na capital federal não dispunha de espaço para acondicionar os respectivos bens móveis que iriam ocupar o apartamento objeto da locação.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de ilegitimidade ativa e de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não restou configurada a existência de violação aos direitos da personalidade da recorrida, de modo a configurar a existência de dano moral indenizável.
5. PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa. O recorrente alega que a recorrida é parte ilegítima, pois não demonstrou que é a proprietária do imóvel. Sem razão. O direito que a recorrida alega ter sido supostamente violado não guarda qualquer relação com o direito de propriedade. Trata-se de suposta violação aos direitos da personalidade, de caráter personalíssimo, em razão de suposto ato ilícito praticado pelo síndico do condomínio, no exercício da atividade para a qual foi eleito em assembleia pelos demais condôminos. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que o meio de prova necessário para corroborar suas alegações é a prova testemunhal, a qual foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau. No ponto, entendo que razão assiste ao recorrente. Com as devidas vênias do entendimento do Juízo de primeiro grau, entendo que o conjunto probatório que ampara a pretensão autoral não é suficiente para imputar ao síndico a prática do alegado ato ilícito.
7. Os arquivos de áudio de ID 30190005; 30190006; 30190007; 30190008; 30190959 tratam de conversas entabuladas entre a recorrida e a locatária. Além disso, as conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens, que se encontram aos IDs 30190960; 30190961; 30190962; 30190963; 30190964; 30190965; 30190966; 30190967; 30190970; 30190971; 30190972; 30190973; 30190974; 30190975; 30190976 também não evidenciam o suposto ato vexatório. Por sua vez, o arquivo anexado aos IDs 30190968 e 30190969 aparentemente demonstra uma conversa de pessoa não identificada com o síndico, que, de igual modo, não confirma a tese da recorrida.
8. Outrossim, a pessoa física contra a qual se imputa a conduta descrita na inicial não é parte no processo, de modo que não restou devidamente elucidada, ao menos por ora, a prática do ato que teria violado a honra subjetiva da recorrida, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o exercício do contraditório vindicado pelo recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
AL